Tribunal: STF
Processo: ARE 1349434
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) que, por unanimidade, negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, através de julgamento que foi assim ementado (e-STJ, fl. 1.110):
    “APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS (L. 11.343/06, ART. 33) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (L. 10.826/03, ART. 14) EM CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA USO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO TRÁFICO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DO FATO DE A ARMA DE FOGO ESTAR DESMUNICIADA – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO QUE EXIGE APENAS DOLO GENÉRICO, O QUAL SE CARACTERIZA PELO MERO PORTE ILEGAL DO ARMAMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DE FATO DIVERSO DO QUE MOTIVOU A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO RÉU EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO APLICADO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MOTIVAÇÃO VÁLIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, XLVI, LV e LVII, e 93, IX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 1.269/1.313).
    Argumenta pela desclassificação do delito de tráfico para o crime de uso de drogas para consumo pessoal, afirmando que “a análise dos elementos probatórios dos autos revela de maneira inconteste a caracterização do crime de uso de entorpecentes, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, sendo o bastante para a reforma da r. do acordão a quo” (e-STJ, fl. 1.292).
    Diz, ainda, ser inconteste a sua absolvição pelo crime de tráfico em virtude da insuficiência probatória e ante a aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo, de modo a prevalecer o princípio da presunção de inocência.
    Pontua que todos os caminhos conduzem à sua absolvição, na medida em que “a prova judicializada, é completamente estéril e infecunda, no sentido de corroborar a denúncia, haja vista, que o Senhor da ação penal, não conseguiu arregimentar uma única voz, isenta e confiável, que depusesse contra a ré, no intuito de incriminá-la, do delito que lhe é graciosamente tributado” (e-STJ, fl. 1.305).
    Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, “remetendo o feito ao órgão de origem, para que profira nova decisão, devendo ser o recorrente ABSOLVIDO da conduta descrita no artigo 33, caput da Lei 11.434/06” (e-STJ, fl. 1.312).
    O Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR), em suas contrarrazões, requereu o não conhecimento do apelo por incidirem os óbices das Súmulas 279, 282, 284 e 356/STF, por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto da CONSTITUIÇÃO e por ser aplicável o Tema 339. No mérito, manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso (e-STJ, fls. 1.320/1.324). 
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 742.460-RG/RJ, Tema 182, de Relatoria do Min. CEZAR PELUSO; além do ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, e ARE 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação, respectivamente, de afronta ao art. 5º, XLVI e LV, e ao art. 93, IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 1.328/1.331). Quanto ao ponto remanescente (art. 5º, LVII, da CF/88), inadmitiu o recurso aos seguintes fundamentos: (a) incide o óbice da Súmula 282/STF, ante a ausência do necessário prequestionamento, na medida em que o dispositivo constitucional em comento “não foi objeto de análise da Câmara julgadora” (e-STJ, fl. 1.328); e (b) eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta.
    No Agravo, o recorrente defende ter havido o indispensável prequestionamento, nada dizendo, contudo, sobre o óbice relativo à ofensa reflexa ao texto constitucional. No mais, apenas ratifica, de modo superficial, as razões do apelo extremo, insistindo em uma suposta desobediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, in dubio pro reo e da motivação das decisões judiciais.
    Ao final, requer o conhecimento do Agravo para que seja conferido regular processamento ao Recurso Extraordinário. Subsidiariamente, postula a concessão da ordem de habeas corpus de ofício (e-STJ, fls. 1.340/1.355).
    Em suas contrarrazões, o MP/PR requereu o não conhecimento do Agravo, por ele não impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada e por se revelar como inadequada via para recorrer da parte em que o apelo teve seu seguimento negado, pois, nesse caso, cabível apenas o Agravo Interno (e-STJ, fls. 1.363/1.367).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.132/1.190), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/PR (e-STJ, fls. 1.197/1.208), não foi admitido pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 1.212/1.217). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.226/1.245), o qual, após receber as contrarrazões do MP/PR (e-STJ, fls. 1.253/1.256), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 1.260). Perante o Tribunal da cidadania, o Agravo sequer foi conhecido por não impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 1.382/1.383). Referida decisão que transitou em julgado em 28/9/2021 (e-STJ, fl. 1.386).
    O recurso foi a mim distribuído em 6/10/2021 (eDoc. 22).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, com relação às normas insertas no art. 5º, XLVI e LV, e no art. 93, IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto ao único ponto remanescente (art. 5º, LVII, da CF/88), destaca-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, verifica-se o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 2 (dois) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante impugnou apenas 1 (um) deles, deixando de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à ausência de ofensa direta à CONSTITUIÇÃO, apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado.
    Ainda que superados esses graves óbices, ressalta-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que assim não fosse, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou especificamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Além do mais, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), e pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03), bem como o quantum das reprimendas fixadas pelo juízo sentenciante. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, conforme muito bem colocado pelo MP/PR, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, pontuo que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente